Tribunal: STF
Processo: ARE 1596726
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,assim ementado (Doc. 105, fl. 6):

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). ESTADO E MUNICÍPIO DE RIO PARDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE, CUJO TRATAMENTO REQUER O USO DE DUPILUMABE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA AJUIZADA ANTES DE 19/09/2024. MEDICAÇÃO NÃO INCORPORADA AO SUS. PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO NO JUÍZO ESCOLHIDO PELA PARTE LITIGANTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 60 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO AO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. VEDADA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. 
Ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal definiu o seguinte: "os efeitos do Tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico". 
Situação concreta em que se discute a dispensação de fármaco não padronizado, em demanda ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento do Tema 1.234/STF. Prosseguimento do feito na Justiça Estadual, independentemente da discussão envolvendo a repartição de responsabilidades dos entes federativos no âmbito do SUS. 
RECURSO DESPROVIDO.” 

Opostos embargos de declaração (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 108).
No Recurso Extraordinário (Doc. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, II; 93, IX; 196; e 198 da CF/1988, bem como aos  Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral.
Em suas razões, alega que “a decisão recorrida determinou o fornecimento de medicamento não incorporado (fora lista), sem observar os requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral” (Doc. 110, fl. 9).
Aduz que “o acórdão recorrido concluiu devido o fornecimento do medicamento postulado, sob o fundamento de que o laudo médico juntado aos autos seria suficiente para autorizar a ordem judicial de concessão de fármacos não incorporados ao SUS, na linha da tese fixada no Tema 106/STJ” (Doc. 110, fl. 12). Todavia, “com o julgamento dos Temas 006 e 1234/STF, o fundamento central da decisão não mais se sustenta, uma vez que integralmente superado o Tema Repetitivo 106/STJ” (Doc. 110, fl. 12). 
Requer o provimento do apelo “a fim de reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS” (Doc. 110, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 113), o Tribunal de origem inadmitiu o RE com base no enunciado 284 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 115), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular ao caso concreto.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito as alegações de ausência de comprovação dos requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas, à luz do definido nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, decidiu que “nas razões do agravo interno ( evento 20, AGRAVO1 ), nada disse o ESTADO DO RS a respeito da aplicação dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento dos Temas 06 e 1234 à espécie. Consequência disso, ao apreciar a Agravo Interno, este Colegiado ateve-se apenas à matéria devolvida à apreciação, concernente à responsabilidade dos entes federados em razão da repartição de competências no âmbito do SUS. Nesse norte, não suscitada anteriormente a questão atinente a aplicação dos requisitos definidos nos Temas 006 e 1234 ambos do STF, sua análise diretamente em sede de embargos aclaratórios encerraria senão indevida supressão de um grau de jurisdição, do que descabe cogitar de qualquer omissão quanto ao ponto” (Doc. 108, fl. 4).
Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente